Tribunal: TJDFT
Processo: 0005732-32.2010.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a tese fixada pelo STJ no Tema 677, e contraditório ao fundamentar em um sentido e julgar em outro. Alega que os valores que estão em debate somente foram “pagos” em razão de decisão judicial que determinou o bloqueio de ativos em contas do Executado/Recorrido, não ocorrendo pagamento voluntário. Pretende prequestionar os dispositivos constitucionais e legais invocados.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante ao interpretar o alcance do Tema 677 e considerar a expressa manifestação do devedor de liberar os depósitos para que a dívida fosse quitada (ID 44235113).
3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.